Tribunal: TJMT
Processo: 1041449-37.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041449-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. PEDIDO DE REFATURAMENTO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. HISTÓRICO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMO PELO AUTOR.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. REVISÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para determinar que a Reclamada: a) revise as faturas impugnadas (agosto/20 a outubro/20), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d) amortize o saldo devedor das faturas

impugnadas com eventual valor pago, e) pague a parte Reclamante o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais; e f) pague a parte Reclamante a quantia a ser liquidada em sentença após a revisão e abatimento das nova faturas.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais

3. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL).

4. De acordo com a ANEEL, a análise da distribuidora deve ser detalhada no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, sendo que uma cópia deve ser entregue ao consumidor ou à pessoa que acompanhar a inspeção realizada no medidor, ainda na unidade consumidora, o que não foi comprovado.

6. Não tendo a concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora do consumidor são correspondentes ao efetivo consumo, evidencia-se indevida a sua cobrança.

7.
Quantum
indenizatório de R$4.000,00 (quatro mil reais) que não merece reforma, pois, fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“a) determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas impugnadas (agosto/20 a outubro/20), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d) amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor pago; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação ( por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

c) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia a ser liquidada em sentença após a revisão e abatimento das nova faturas, sendo valor o pago de forma excedente devolvido a título de repetição de indébito, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação”
(sic – ID. 84128971).

A Recorrente Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a pretensão inicial seja julgada improcedente, e subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID 84128977) a Recorrida refuta in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da cobrança de consumo de energia elétrica referente aos meses de agosto a outubro de 2020, que a Recorrida impugna e aduz serem desproporcionais.

A parte promovida, por sua vez, alega que as faturas emitidas se referem ao real consumo aferido, posto que faturados a partir da leitura coletada em campo pela concessionária. Sustenta que não se pode atribuir a variação de consumo ou seu aumento somente a problemas relacionados ao sistema de medição instalado na unidade consumidora, em razão das constantes alterações de condições climáticas que incidem sobre nossa região.

Nesse caminho, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida não comporta reparo consoante passo a expor.

Inicialmente, consigno que havendo cobrança de valores exorbitantes de consumo e a contestação do faturamento pelo consumidor, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores, consoante aos disposto no artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL.

Assim, existindo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

No caso
sub examine
, verifica-se que a Recorrida não realizou o procedimento administrativo de Inspeção no medidor da unidade consumidora, tampouco encaminhou o aparelho para verificação de eventual irregularidade junto ao INMETRO, mas apenas respondeu a reclamação administrativa, registrada sob n. 68208577, sustentando que o consumo da unidade consumidora no período da conta de luz está com leitura confirmada e que as leituras no medidor estão sendo realizadas regularmente, veja-se:

“
O processo de reclamação n. 387070, recebido em 16/10/2020, é improcedente pelo seguinte motivo: ‘Analisamos sua reclamação referente a conta 10/2020, sobre consumo e identificamos que o consumo registrado em sua unidade consumidora no período da conta de luz está com leitura confirmada. As leituras do seu medidor de energia estão sendo realizadas regularmente. Consumo considerado normal para o período do ano com elevação climática. Na fatura em questão, também foi identificado o valor do percentual cobrado de ICMS. Pela legislação tributária de Mato Grosso, sempre que um cliente consome mais de 500 Kw/h o imposto cobrado é de 27% do valor da conta. Isso acontece porque o ICMS é cobrado por faixas de consumo(...)
”( SIC -Id. 84128044)

Portanto, é notório que a Concessionária de Energia não agiu em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que em caso de impugnação/ contestação fatura de energia elétrica, cabe a Concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção, o que não ocorreu no caso.

É interessante trazer a lume o que com base no do histórico de pagamentos colacionados na exordial (ID. 84128041), nota-se que a média de consumo apurada no período de abril/2020 a julho/2020 é de R$ 71,78 (setenta e um reais e setenta e oito centavos), valor muito aquém do registrado nas faturas impugnadas de agosto, setembro e outubro de 2020, o que já induz à suspeita de irregularidade na aferição do consumo de energia e consequente cobrança.

A esse respeito, friso que a Concessionária de Energia não demonstrou o efetivo consumo, que justificasse a manutenção dos valores cobrados, além da média dos meses anteriores, posto que não acostou durante a instrução processual nenhum documento que justificasse a legitimidade dos valores impugnado, razão pela qual há de se reconhecer a ilicitude das cobranças emitidas unilateralmentes, devendo ser refaturadas as aludidas mensalidades, nos moldes da Resolução 414 da ANEEL.

No que alude à repetição em dobro dos valores pagos a maior, consigno que o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No mesmo sentido, a determinação ampara-se na Resolução 414/2010, aplicável à espécie, a qual dispõe em seu § 2º do artigo 113 ser cabível a repetição do indébito em dobro. Verbis:

“Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

(...) II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. (...)

§ 2º Na hipótese do inciso II, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável.”

Conforme salientado, verifica-se que a Recorrente não apresentou motivo justificável que autorizasse a repetição do indébito na forma simples, sendo portanto, devida a manutenção da sentença no que alude à restituição em dobro dos valores pagos a maior pela parte autora, referentes às faturas (agosto e setembro de 2020), nos termos do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 113, §2º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

No que se refere ao pleito de indenização por dano moral, é preciso registrar embora o nome da autora não tenha sofrido restrição nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que a sentença não comporta reforma, posto que no caso o dano guarda relação com a má prestação de serviços da Recorrente e tem o condão de tornar efetiva a função preventiva-punitiva a indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar a ocorrência reiterada de atos lesivos pela concessionária.

Portanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença não merece reforma, posto que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de relação contratual, os juros fluem a partir da citação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) tendo em vista o valor da condenação.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021